Tribunal: TJBA
Processo: 8066191-70.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8066191-70.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: VANIA MARQUES SENA DE JESUS

Advogado(s)
:
PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MAF 11

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. MÉRITO. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA E À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 11.378/2008, CONSTITUCIONALMENTE DECLARADA. ADIN 4167/STF. PERCEPÇÃO À MENOR. EFEITOS PATRIMONIAIS RETROATIVOS À IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
nº
8066191-70.2023.8.05.0000
, em que figuram como Impetrante
V
ANIA MARQUES SENA DE JESUS

e como Impetrado o
S
ECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
rejeitar as preliminares e prejudiciais
suscitadas e, no mérito,
conceder a segurança vindicada
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator